Tribunal: TJMMG
Processo: 2000203-06.2020.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO POR AFIRMAR QUE O FATO DETERMINANTE NÃO CORRESPONDE À REALIDADE FÁTICA - MILITAR QUE SAIU DE SEU TURNO ANTES DO TÉRMINO E NÃO COMUNICOU O FATO AO COMANDANTE DO POLICIAMENTO DA UNIDADE - SUSTENTAÇÃO - CARACTERIZAÇÃO DA TRANSGRESSÃO DE DESÍDIA NO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES POR AFASTAMENTO INJUSTIFICADO DO LOCAL E COMPORTAMENTO CONTRÁRIO ÀS NORMAS LEGAIS OU REGULAMENTARES E A DOCUMENTOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS OU OPERACIONAIS (ART. 14, II, DO CEDM) - INSUBSISTÊNCIA DO ARGUMENTO DE VIOLAÇÃO DA VERDADE REAL E DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA PORQUANTO HÁ INDICAÇÃO DE PROVA QUE EMBASOU A DECISÃO ADMINISTRATIVA - VALORAÇÃO DA PROVA E ANÁLISE DE MÉRITO ENCONTRAM-SE NA ESFERA EXCLUSIVA DA COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000203-06.2020.9.13.0001 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 25/03/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO POR AFIRMAR QUE O FATO DETERMINANTE NÃO CORRESPONDE À REALIDADE FÁTICA – MILITAR QUE SAIU DE SEU TURNO ANTES DO TÉRMINO E NÃO COMUNICOU O FATO AO COMANDANTE DO POLICIAMENTO DA UNIDADE – SUSTENTAÇÃO – CARACTERIZAÇÃO DA TRANSGRESSÃO DE DESÍDIA NO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES POR AFASTAMENTO INJUSTIFICADO DO LOCAL E COMPORTAMENTO CONTRÁRIO ÀS NORMAS LEGAIS OU REGULAMENTARES E A DOCUMENTOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS OU OPERACIONAIS (ART. 14, II, DO CEDM) – INSUBSISTÊNCIA DO ARGUMENTO DE VIOLAÇÃO DA VERDADE REAL E DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA PORQUANTO HÁ INDICAÇÃO DE PROVA QUE EMBASOU A DECISÃO ADMINISTRATIVA – VALORAÇÃO DA PROVA E ANÁLISE DE MÉRITO ENCONTRAM-SE NA ESFERA EXCLUSIVA DA COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Silvio César Cruvinel e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação do autor. RELATÓRIO Silvio César Cruvinel propôs a presente ação ordinária em face do Estado de Minas Gerais, com a pretensão de reconhecimento de nulidade do ato punitivo disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar n. 105.798/2016 – 4º BPM/5ª RPM. Extrai-se dos autos o teor do Processo de Comunicação Disciplinar n. 105.798/2016 – 4º BPM/5ª RPM (Evento 1-DOC4, página 1), a saber: Encaminho-lhe o documento anexo, para que, nos termos do art. 37 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), aprovado pela Resolução Conjunta n. 4.220, de 28/06/2012, esse encarregado proceda à elaboração do Processo de Comunicação Disciplinar em face do nº 135.508-0, Cb PM Silvio César Cruvinel, pelo cometimento, em tese, da transgressão disciplinar abaixo descrita: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 1. Síntese do fato: no dia 31/03/2016, nesta cidade de Uberaba/MG, o militar supracitado estava escalado para a escolta de presos junto ao plantão da 15 ª Delegacia da PCMG, no horário das 12h às 23h59min. Ocorre que, o militar não foi encontrado durante fiscalização no local por volta das 23h40min. Nesse contexto, foi feito contato com o despachante e com o COPOM, sendo que ambos afirmaram não conhecer o destino tomado pelo militar e que ele não teria feito nenhum anúncio. Por volta das 00h20min do dia posterior, o militar fez contato telefônico com o CPU, informando que já estava em sua residência e informou que não pediu ao COPOM ou ao CPU para desativar e nem deu ciência de seus atos tendo em vista que a bateria do HT teria acabado; 2. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: art. 14, II (desídia caracterizada por afastamento injustificado do local), da Lei 14.310/02-CEDM. Consta dos autos que o número 135.508-0, Cabo PM Silvio César Cruvinel, foi punido com prestação de serviço e com a detração de 12 (doze) pontos, em razão de, no dia 31/03/2016, durante o turno de serviço realizado no plantão da 15ª DRCP, compreendido das 12h00min às 00h00min, ter-se ausentado injustificadamente do local antes do término de sua jornada de trabalho, tudo apurado nos autos do Processo de Comunicação Disciplinar n. 105.798/2016 – 4º BPM/5ª RPM (ato punitivo disciplinar acostado no Evento 1 – DOC5, páginas 19/21). Consta, ainda, dos autos que a sanção foi ativada em 13 de dezembro de 2017 (Evento 1 – Doc5, página 43). Em sua petição inicial, o autor narrou que o Processo de Comunicação Disciplinar n. 105.798/16 foi instaurado para apurar suposta conduta transgressional praticada por ele em 31/03/2016, tendo sido enquadrado disciplinarmente no art.14, II (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais), do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), por ter, no dia 31 de março de 2016, se afastado injustificadamente do local de serviço, sem dar ciência ao Oficial Comandante de Policiamento da Unidade. Disse que foi notificado e apresentou sua defesa na fl. 28 dos autos, alegando, com base no depoimento das testemunhas, que cumpriu todo o turno de serviço sem alteração; que o encarregado do Processo de Comunicação Disciplinar sugeriu o seu enquadramento disciplinar (fls. 29/32); que, após diligências, os autos seguiram para análise do Conselho de Ética n. 06/2017 do 4º BPM (fls. 64/65), que, por unanimidade de votos, sugeriu o seu enquadramento disciplinar; e que o Comandante do 67º Batalhão da Polícia Militar resolveu concordar com o parecer do Conselho de Ética e determinou o seu enquadramento nas penas do art.14, II, do CEDM, sendo-lhe aplicada perda de 12 (doze) pontos em seu conceito funcional e uma sanção de prestação de serviço, consoante consta no ato punitivo de fl. 71. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Disse, ainda, que interpôs recurso disciplinar, o qual foi conhecido e teve provimento negado pelo ilustre Comandante da Quinta Região da PMMG (fls. 81/87). Aduziu que se insurge contra o ato punitivo disciplinar de fls. 71/71v, requerendo a sua anulação judicial, em virtude da violação aos princípios da verdade real e da presunção de inocência, porque não restou configurada a transgressão disciplinar a ele imputada, uma vez que agiu de acordo com as normas milicianas, cumprindo todo o turno de serviço, sendo o conjunto probatório do procedimento administrativo frágil. Alegou que as testemunhas Talita e Gabriel afirmaram que ele saiu após o turno de serviço e confirmaram que o HT utilizado por ele estava sem bateria, sendo este o motivo pelo qual ele realizou contato com o Comandante do Policiamento da Unidade do turno somente às 00h20min; e que o depoimento do CB PM Vargas (fl.39) não corrobora a acusação, porque este teria afirmado não ter tomado conhecimento da ausência do militar ao serviço. Arguiu que os depoimentos da Sgt PM Oneida (fls.18/19) e do CB PM Ciro (fls. 20/21) não podem ser utilizados para fundamentar o ato punitivo, isso porque a testemunha CB PM Ciro não se recorda com exatidão o horário em que chegou à delegacia e a Sgt PM Oneida não se recorda o horário de saída dele. Ainda nesse ponto, sustentou que os depoimentos dessas duas testemunhas são completamente contrários ao depoimento da testemunha Talitha, que afirmou com exatidão que ele somente saiu da delegacia após ela informar-lhe o horário registrado em seu computador, ou seja, 00h00min, portanto, após o turno de serviço. Afirmou que o depoimento do Cb PM Ciro é contrário ao depoimento do SD PM Gabriel, o qual também afirmou, com segurança, que saiu poucos minutos antes das 00h00min da delegacia, e o autor ainda se encontrava lá. Argumentou que, ao contrário da decisão punitiva, não há farta prova testemunhal em seu desfavor e o depoimento das três testemunhas apresentadas pela defesa, mormente o depoimento da Talitha – quem informou ao autor o horário das 00h00min verificado no computador da delegacia – comprovam que ele cumpriu todo o turno de serviço. Destacou a deficiência do acervo probatório, especialmente a fragilidade dos depoimentos do Cb PM Ciro e do Sgt PM Oneida sobre o fato de ele ter-se ausentado do serviço antes das 00h00min, o que não corresponde à realidade dos fatos, em face do depoimento da testemunha Talitha. Concluiu que a decisão punitiva é ilegal, porquanto fere o princípio da presunção da inocência, consagrado no artigo 5°, inciso LVII, da Carta Magna. Arguiu, também, que a Administração castrense, em sua decisão punitiva, não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o acervo probatório da acusação é precário demais para comprovar o motivo que fundou o ato punitivo de fls. 71/71v. Por fim, sustentou, ainda, que, uma vez que o fato determinante para a aplicação da sanção disciplinar ao autor não corresponde à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 realidade fática, permite-se não só a pronta apreciação do Poder Judiciário, como também a anulação do ato de sanção de fls. 71/71v, por evidente ilegalidade. Requereu a procedência do presente pedido, para anular o ato punitivo de fls. 71/71verso, com a determinação de retirada do extrato funcional do autor da punição aplicada, com a devolução da pontuação perdida, os doze pontos negativados no conceito funcional, bem como a determinação de concessão de um dia de folga, tendo em vista o cumprimento da prestação de serviço, considerando os efeitos retroativos da anulação. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) – Evento 1 – INIC1. O Meritíssimo Juiz Cooperador na Primeira Auditoria Judiciária Militar (AJME) concedeu ao militar a gratuidade de justiça, na forma dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil; determinou a citação do Estado de Minas Gerais, o prosseguimento nos demais atos processuais quanto às fases dos artigos 350 e 351 do CPC; e, logo após, a intimação das partes para informar se possuíam provas a produzir, pois, caso contrário, dar-se-ia o julgamento antecipado da lide (Evento 4, DESP1, página 1). Os autos foram redistribuídos à 5ª AJME/Cível, conforme determinado no Provimento da CJM n. 2, de 02/04/2020 (certidão de Evento 9, CERT1, página 1). Citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 19 – CONT1). Sobre a alegação de falta de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da sanção disciplinar, aduziu que não assiste razão ao autor, porque a decisão de aplicação da sanção disciplinar observou os dispositivos previstos no Capitulo I, artigo 16 a 21, do CEDM, o que demonstra a observância estrita dos parâmetros legais, atendendo-se às circunstâncias fáticas que envolveram a questão, sem se afastar da legalidade e dos princípios que regem a Corporação Policial Militar. Quanto à alegação de que não há prova testemunhal em seu desfavor, porque os depoimentos das testemunhas são inconclusivos, aduziu que não assiste razão ao autor, porque, ao contrário do alegado, os autos evidenciam o cometimento da transgressão disciplinar, pois, apesar de estar devidamente escalado para o serviço de escolta de preso junto ao plantão da 15º Delegacia Regional de Polícia Civil, no horário compreendido entre as 12h e as 23h50min, ele não foi encontrado em seu posto de serviço durante a fiscalização realizada pelo Comandante do Policiamento da Unidade (CPU) do turno no horário das 23h40min. Disse que, neste contexto, o CPU do turno fez contato com o COPOM e com o Despachante e ambos informaram desconhecer o destino do militar e disseram que ele não teria realizado qualquer contato informando seu paradeiro. Afirmou que consta, ainda, dos autos que, somente por volta das 00h20min do dia posterior, o autor realizou contato telefônico com o CPU do turno, informando que já estava em sua residência e que não fez contato anterior porque a bateria de seu rádio HT teria descarregado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Sustentou que restou evidenciado no procedimento que o autor foi fiscalizado pelo CPU do turno e não foi encontrado em seu posto de serviço, logo este encerrou seu serviço sem autorização do coordenador do policiamento, conforme ressai dos depoimentos das 3 (três) testemunhas ouvidas nos autos, que afirmam que o acusado saiu do serviço antes do horário de término. Alegou que a testemunha de fls. 20/21 (Soldado PM Ciro de Oliveira Santos Neto) foi categórica ao afirmar que “chegou a 15ª DRPC e o acusado não estava lá, recebendo a informação de que o acusado já tinha se deslocado por volta das 23h45min, bem como ouviu via, rádio, que o acusado foi chamado por várias vezes e não respondeu aos chamados”, depoimento que deixou claro que o autor não solicitou autorização para encerrar o serviço. Aduziu, ainda, que o próprio militar afirmou, em suas razões escritas, só ter feito contato com o CPU por volta das 00h20min quando já estava em sua residência; e, que, no mesmo sentido, os relatos do CPU do turno e da testemunha de fls. 20/21, bem como da testemunha que era motorista da Comunicante (o citado depoimento do Soldado PM Ciro de Oliveira Santos Neto), são coerentes e conclusivos, no sentido do cometimento da transgressão disciplinar pelo autor em razão do afastamento do local de serviço antes do término do horário. Argumentou, ainda, que a defesa do militar não trouxe aos autos qualquer fato que ensejasse suspeição, impedimento ou animosidade por parte do Comunicante em relação a sua pessoa, e, neste sentido, o comunicante foi categórico ao afirmar que o autor se afastou de seu local de serviço antes do término do turno, o que foi constatado por sua fiscalização no local. Nesse ponto, concluiu não haver de se falar em ofensa ao princípio da verdade real, uma vez que a verdadeira realidade dos fatos restou demonstrada nos autos do procedimento administrativo que apurou a conduta do autor, e tal conduta configura transgressão disciplinar prevista no artigo 14, inciso I, do CEDM, razão da sujeição do autor à sanção no âmbito administrativo. E, por fim, concluiu, também, que o autor não se enquadra em qualquer das causas de justificação previstas no artigo 19 do CEDM, um rol taxativo e exaustivo, se não realizado na hipótese, não haverá possibilidade jurídica de sua ampliação pelo administrador público. Alegou, ainda, a impossibilidade de o Poder Judiciário analisar a justiça ou injustiça da decisão, porquanto o administrador tem a liberdade de prática de seus atos, principalmente em relação à punição dos administrados, que se subordinam às normas do serviço e de estabelecimento que integram. Aduziu que é inadmissível a violação desse princípio, que é da própria essência do Direito Administrativo, porque a detenção plena do poder disciplinar é instrumento de grande alcance para o administrador, responsável pelo “dever de eficiência” da Administração Pública. Asseverou que a transgressão praticada pelo autor está devidamente alinhavada no Regulamento Disciplinar, não ocorrendo qualquer ilegalidade quanto à aplicação da punição disciplinar a ele TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 imposta, conforme estabelece o art. 239 da Lei Complementar n. 5.301, de 16 de outubro de 1969 (o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais), que estabelece a apenação administrativa ao policial militar, quando incorrer em ato delituoso e dele ocorrer grave prejuízo moral para a Corporação. Salientou que a punição administrativa ou disciplinar não depende de processo civil ou criminal a que se sujeite também o servidor pela mesma falta, nem obriga a Administração a aguardar o desfecho dos demais processos. Disse que, apurada a falta funcional, pelos meios adequados (processo administrativo, sindicância ou meio sumário), o servidor fica sujeito, desde logo, à penalidade administrativa correspondente. Refutou as assertivas tendentes à anulação do procedimento por vício formal, porquanto não vislumbrou qualquer prejuízo à defesa do militar. Ressaltou que o enquadramento da conduta do militar à norma bem como a oportunidade e a conveniência na aplicação das punições disciplinares competem exclusivamente à Administração, o que inviabiliza a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Concluiu que a punição do autor foi determinada pela autoridade competente, tendo sido observadas todas as formalidades legais, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade, desvio de finalidade e nulidade do ato administrativo questionado; e, ainda, que, não havendo qualquer vício de legalidade no processo administrativo em questão, é impossível submeter ao Poder Judiciário a análise e discussão acerca do mérito do ato administrativo que determinou a punição do requerente, isso porque o Órgão Jurisdicional não pode reapreciar o ato administrativo-disciplinar, salvo para aferição de legalidade e legitimidade, sob pena de violação do princípio da independência e harmonia dos Poderes, insculpido no artigo 2º da Constituição da República. Afirmou, por fim, que, conforme demonstrado, não caberá ao Órgão Jurisdicional a reapreciação da punição disciplinar aplicada ao suplicante, visto que os aspectos que, em tese, poderiam ensejar o reexame, revelam-se completamente regulares. Pediu que sejam julgados improcedentes os pedidos, com a condenação do autor aos encargos decorrentes de sua sucumbência. O autor impugnou a contestação no Evento 23 e requereu o julgamento antecipado do mérito, pela procedência dos seus pedidos, nos exatos termos apresentados na inicial. O Estado de Minas Gerais e o autor manifestaram-se no sentido de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil (Eventos 28 e 30, respectivamente). O Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 5ª AJME rejeitou o pedido do autor, condenando-o ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV do §2º e do inciso I do §3º do artigo 85 do Código de Processo civil (Evento 32 – SENT1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O autor apelou (Evento 43). Alegou a ausência de comprovação suficiente do motivo do ato punitivo de fl.71, violação ao princípio da inocência, e, por conseguinte, a ausência de veracidade do motivo apontado como fundamento do ato de sanção impugnado. Disse que, por ocasião da instrução do processo administrativo-disciplinar, foram produzidas provas testemunhais em desfavor do apelante – deficientes e contrárias à realidade dos autos – que motivaram o ato punitivo impugnado, em flagrante violação ao princípio constitucional da inocência. Destacou que os depoimentos das testemunhas Sargento PM Oneida e CB PM Ciro, citados na peça exordial, foram com o intuito de demonstrar que a Administração Castrense não produziu qualquer prova segura apta a comprovar o motivo que fundou o ato punitivo, relativo ao suposto afastamento injustificado do serviço. Aduziu que, ao contrário da decisão punitiva, não há farta prova testemunhal em desfavor do apelante, e, sim, há o depoimento das três testemunhas apresentadas pela defesa, mormente o depoimento da senhora Talitha, pessoa quem informou ao autor o horário das 00h00min verificado no computador da delegacia, demonstrando o cumprimento de todo o turno de serviço. Salientou que o depoimento da testemunha presencial Thalita comprova, de forma inequívoca, que às 00h00min o apelante ainda estava na delegacia. Enfatizou que os depoimentos da SGT PM Oneida e do CB PM Ciro são precários para motivar o ato punitivo, porque não afirmam com exatidão o horário em que o apelante saiu da delegacia, utilizando expressões imprecisas, como “antes das 00h00min”, “por volta”. Argumentou que, de fato, não cabe ao Poder Judiciário a valoração das provas produzidas no processo administrativo, que, contudo, ao contrário do entendimento adotado pelo Meritíssimo Juiz, a ausência de comprovação suficiente da situação fática que gerou o ato punitivo equivale à ausência de motivo para a prática do ato administrativo de sanção, configurando ilegalidade passível de apreciação pelo Poder Judiciário. Afirmou que se equivocou o Meritíssimo Juiz ao reputar que, no presente caso, o Poder Judiciário foi provocado para rediscutir a valoração das provas com relação à transgressão disciplinar do artigo 14, II, do CEDM, quando, na verdade, a intenção do apelante foi demonstrar a inexistência de prova suficiente para a prática do ato administrativo, o que equivale a ausência de motivo para a aplicação de sanção. Realçou a fragilidade das provas utilizadas pela Administração para imposição do ato punitivo de fl. 71, uma vez que a ausência de comprovação suficiente da acusação traduz ausência de veracidade do motivo que fundou o ato punitivo impugnado. Concluiu que a validade do ato de sanção está atrelada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos do ato punitivo, in casu, a ausência de provas seguras da existência do motivo que fundou o ato gera a nulidade do ato administrativo sancionador de fl. 71. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Requereu a reforma da sentença recorrida, julgando-se, assim, procedente o pedido de anulação de punição formulado por ele em face do Estado de Minas Gerais, para condená-lo a retirar do seu extrato funcional a punição aplicada, com a devolução da pontuação perdida (doze pontos), bem como a restituição em pecúnia do dia trabalhado em dia de folga. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões no Evento 51 – CONTRAZ1. É o relatório. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque estão presentes os requisitos para a sua admissibilidade. Consta dos autos que o apelante foi punido com prestação de serviço e com a detração de 12 (doze) pontos, em razão de, no dia 31/03/2016, durante o turno de serviço realizado no plantão da 15ª DRCP, compreendido das 12h00min às 00h00min, ter-se ausentado injustificadamente do local antes do término de sua jornada de trabalho (art. 14, II, do CEDM), tudo apurado nos autos do Processo de Comunicação Disciplinar n. 105.798/2016 – 4º BPM/5ª RPM (ato punitivo disciplinar acostado no Evento 1 – DOC5, páginas 19/21). A sanção foi ativada em 13 de dezembro de 2017 (Evento 1 – Doc5, página 43). Como se sabe, a respeitável Administração Militar da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais deve apurar se o militar, de fato, tenha cometido a transgressão a ele imputada, com levantamento de elementos probatórios suficientes para embasar a punição disciplinar. A decisão do ato administrativo-disciplinar traz o motivo de forma clara, com a indicação do depoimento da testemunha Soldado 1ª Classe PM Ciro de Oliveira Santos Neto (fl. 20 e 21, do PCD de n. 105.798/2016 – 4º BPM/5ª RPM, página 21 e 22, do Evento 1 – DOC 4), aliado ao fato de o militar sair de seu turno antes do término e não comunicar tal fato ao comandante de policiamento da Unidade, conforme se extrai dos fundamentos da decisão de fls. 67 a 70, acostada no Evento 1 – DOC5, páginas 14 a 18, in verbis: (...omissis...) XIV – em sua defesa final (fl. 48), o comunicado apresentou breves apontamentos, os quais seguem abaixo devidamente contrarrazoados: Razões de defesa Contrarrazões de defesa 1. Os relatos das testemunhas, Talita e Gabriel, confirmam que o comunicado permaneceu no local de trabalho até o final do expediente contradizendo as informações do 1. Razão não assiste ao comunicado. A testemunha Gabriel alegou que a saída do comunicado do local de serviço ocorreu minutos antes da meia noite. Logo, ocorreu antes do término TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 comunicante. do turno de serviço. Ademais, o relato da Coordenadora do COPOM se deu do mesmo sentido, e o testemunho do motorista do comunicante relatou, de forma clara, que por volta de 23h45min o comunicado já não estava mais no local de trabalho. Portanto, houve afastamento do local de trabalho antes do término do turno de serviço e as alegações apresentadas durante o processo não justificam a atitude do militar, amoldando sua conduta ao art. 14, II do CEDM, especialmente o núcleo “afastamento injustificado do local”. 2. O comunicante foi informado por volta de 00h20min sobre o término do serviço do acusado, uma vez que a bateria do rádio transceptor havia descarregado, não havendo telefone para efetuar contato. 2. Improcedente. A alegação do comunicado apenas demonstra outra conduta irregular, ou seja, além de ter se afastado injustificadamente do local de trabalho, o miliciano deixou de comunicar ao CPU o término do seu serviço, adotando tal medida apenas 20 minutos após o final do expediente. Entretanto, tal fato não acarretará a incidência da agravante contida no art. 21, II do CEDM, visto que também se enquadra no tipo contido no TAV de fls. 46/47, destoando apenas a elementar. 3. Houve cumprimento das normas, uma vez que o comunicado deixou a 15ª DRPC após o encerramento de seu turno, deslocou ao Batalhão por volta de 00h10min e informou o término do serviço ao CPU por volta de 00h20min. 3. Improcedente. Conforme citado nos itens anteriores, a falta restou comprovada e a conduta do militar foi contrária às normas preconizadas pela instituição. 4. Não havia nenhum preso para ser escoltado no momento do encerramento do serviço. 4. O fato do comunicado estar escalado na escolta de presos e não haver nenhuma pessoa detida não confere a faculdade para encerrar seu turno de serviço antes do término. Logo, a presente alegação demonstra tão somente uma tentativa de mencionar que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 conduta não teria gerado prejuízo ao serviço, argumento este improcedente, uma vez que a presente transgressão disciplinar não exige resultado naturalístico. 5 O comunicado não teve garantido os 30 minutos para realizar a refeição prevista para as escalas de 12 horas, conforme determinado pela norma vigente na IME. 5. Razão não assiste à defesa. Primeiramente cabe destacar que a alegação não está revestida de provas. Além disso, a Resolução que trata da jornada de trabalho prevê os honorários que o servidor dispõe para realizar sua alimentação, não tendo nenhuma relação com o fato do militar ter se ausentado injustificadamente de seu local de trabalho antes do término do turno de serviço. 6. Requer o arquivamento dos autos com fundamento no art. 7°, incisos I e VI do MAPPA. 6. A conduta do comunicado não encontrou amparo legal e fático nos arts. 6° e 7° do MAPPA. Verifica-se dos autos que houve a saída do turno de serviço antes de seu término, sendo o militar foi punido por este fato, ou seja, a desídia caracterizada por afastamento injustificado do local do serviço, conforme ato punitivo disciplinar de Evento 1 – DOC5, páginas 19/21, razão pela qual adiro ao posicionamento adotado no Juízo “a quo”, in verbis: (...omissis...) No chamado Estado de Direito, a Administração Pública somente deve agir dentro dos ditames legais, tendo a legalidade entre os seus princípios previstos no artigo 37 “caput” da Constituição Federal, de forma a impedir eventuais abusos, a serem corrigidos pelo Poder Judiciário. Todavia, em algumas das vezes, a lei deixa certa margem de liberdade ao administrador público diante do caso concreto, a fim de que possa optar por uma, entre duas ou mais soluções, cujos limites, se ultrapassados, torna a decisão arbitrária e também sujeita ao controle externo do Poder Judiciário. Para efeito de transparência, com o objetivo de se controlar a legalidade dos atos administrativos a Administração Pública deve registrar os fundamentos de fato e de direito das suas decisões. Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro: “A rigor pode-se dizer que, com relação ao ato discricionário, o Judiciário pode apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração não ultrapassou os limites da discricionariedade; neste caso, pode o Judiciário invalidar o ato, porque a autoridade ultrapassou o espaço livre deixado pela lei e invadiu o campo da legalidade”. Dispõe a mesma autora: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 “Não há invasão do mérito quando o Judiciário aprecia os motivos, ou seja, os fatos que precedem a elaboração do ato; a ausência ou falsidade do motivo caracteriza ilegalidade, é suscetível de invalidação pelo Poder Judiciário”. Na mesma esteira segue Celso Antônio Bandeira de Mello: “Assim como ao Judiciário compete fulminar todo comportamento ilegítimo da Administração que apareça como frontal violação da ordem jurídica, compete-lhe, igualmente, fulminar qualquer comportamento administrativo que, a pretexto de exercer apreciação ou decisão discricionária, ultrapassar as fronteiras dela, isto é, desbordar dos limites de liberdade que lhe assistiam, violando, por tal modo, os ditames normativos que assinalam os confins da liberdade discricionária. A análise dos pressupostos de fato que embasaram a atuação administrativa é recurso impostergável para aferição do direito e o juiz, neste caso, mantém-se estritamente em sua função quando procede ao cotejo entre o enunciado legal e a situação concreta”. Diante de tal, o Poder Judiciário não fechará os olhos quanto aos atos discricionários, pois, além do mérito, consistente em conveniência e oportunidade, o administrador público deverá observar os limites que a lei lhe traçou como espaço livre para decidir. Nos casos em que o administrador público ultrapassar os limites que a lei lhe reservou, ocorrerá afronta ao ordenamento jurídico, sendo o ato passível de anulação pelo Poder Judiciário. De onde se vê que não estará o Poder Judiciário invadindo o mérito da Administração Pública ao anular um ato administrativo quando a autoridade administrativa se esconder sob o manto da discricionariedade para atingir fim diferente daquele que a lei lhe traçou, agindo com desvio de poder. Da mesma forma ocorrerá se o ato administrativo não indicar os motivos que o levaram a efeito, ou se a decisão é dissonante dos motivos declarados pela autoridade administrativa, com fulcro na Teoria dos Motivos Determinantes. De onde se conclui caber ao Administrador a aferição do conjunto probatório produzido nos autos do processo disciplinar. Por sua vez, ao magistrado compete observar se os elementos considerados pela autoridade administrativa estão ou não presentes nos autos, não cabendo rediscutir a valoração das provas quanto a transgressão cometida. Agora, abstraída a alegação da inexistência da prova, quanto a sua suficiência, não é cabível o Poder Judiciário refazer a análise valorativa levada a efeito pelo Administrador. Insta esclarecer que a análise da valoração das provas, em face à situação fática é atribuição da autoridade administrativa, constituindo-se em mérito administrativo, inserto no âmbito da discricionariedade do administrador, pelo que o Poder Judiciário não pode se imiscuir nesta seara, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, positivado no artigo 2º da Constituição da República de 1988. Ao julgador compete observar se os elementos considerados pela autoridade administrativa estão ou não presentes entre as provas produzidas nos autos, mas não quanto a sua suficiência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Diante de tal, cabe ao Juiz, como mecanismo de controle, apurar se o procedimento administrativo atendeu aos ditames legais atinentes à matéria, assim como se os princípios constitucionais foram devidamente respeitados. Vejo que o autor trouxe trechos isolados de depoimentos. Tais trechos em análise dentro do contexto da integralidade dos depoimentos somente corroboram a prática transgressiva. No caso verifico estar a decisão punitiva e recursal alicerçadas na prova colhida, conforme o convencimento da autoridade e dentro dos fatos, circunstâncias da acusação e prova coletada, em especial na prova testemunhal. Nesse aspecto, concernente à valoração das provas em face da situação fática, há de se reconhecer que tal atribuição é da autoridade militar, constituindo-se em mérito administrativo, inserto no âmbito da discricionariedade do administrador, pelo que é vedado ao Poder Judiciário a reanálise valorativa, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, positivado no art. 2º da Constituição da República de 1988. Não houve ofensa ao princípio da verdade real porquanto há elementos de provas indicadas pela autoridade administrativa que a levaram a concluir pela procedência da imputação de o apelante ter praticado a transgressão disciplinar. De outro lado, da leitura do procedimento administrativo, verifica-se, ainda, o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LV, da CR/88); bem como restou mantida a proporcionalidade e a razoabilidade na aplicação da punição, razão pela qual não há como intervir na atuação da Administração Militar para desconstituir a decisão sobre a aplicação da advertência verbal ao militar. Assim, coaduno com o entendimento adotado pelo culto Magistrado de Primeira Instância sobre a regularidade do Processo de Comunicação Disciplinar n. 105.798/2016 – 4º BPM/5ª RPM (ato punitivo disciplinar acostado no Evento 1 – DOC5, páginas 19/21), para negar provimento ao recurso de apelação do autor. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o eminente Desembargador relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de março de 2021. Des. Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13